Tribunal: TJDFT
Processo: 0013141-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013141-11.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA FRUGONI, FLAVIA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE EDUCAO BASICA DO DISTRITO FEDERAL - INEB-DF, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O A apelante FLÁVIA DE CASTRO foi intimada a comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando-se que o benefício já havia sido indeferido na primeira instância (ID 19733479, pág. 1). Em resposta, FLÁVIA DE CASTRO informou que vive no exterior e que está desempregada. Comprovou que solicitou benefício assistencial ao Governo da Irlanda, que foi indeferido. Nas razões do indeferimento, consta que FLÁVIA DE CASTRO realiza um curso de período integral na NUIG – National University of Ireland Galway – Universidade Nacional da Irlanda, em Galway (ID 21814600). O documento apresentado é insuficiente para comprovar a situação de hipossuficiência alegada pela apelante, até mesmo porque os cursos realizados em universidades estrangeiras possuem um custo elevado e a apelante não demonstrou ser beneficiária de bolsa de estudos. A realidade vivida pela apelante é incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Destaque-se, ainda, que a simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de lastro probatório razoável e plausível, não tem o condão de afastar a exigência legal, a todos imposta, de recolhimento das custas/taxas judiciárias e despesas processuais. Nesse sentido, confira-se acórdão emanado da Sexta Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, abaixo transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1246855, 07033257220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em idêntico caminho, veja-se precedente deste Colegiado, no qual atuei como relator: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1285970, 07176046320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante FLÁVIA DE CASTRO para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator